Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705554-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO SALES SILVEIRA EMBARGADO: EVERTON ROCHA DA COSTA DESPACHO Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis (ID 17021842) por inexistência de previsão legal. Expeça-se certidão de inteiro teor a ser disponibilizada ao requerente para que adote as providências que entender cabíveis. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator